Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48612779, constam cálculos judiciais (SUCESSÃO DE AFONSO LOPES DA SILVA, SUCESSÃO DE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, SUCESSÃO DE JAIR DE SIQUEIRA, SUCESSÃO DE OSMAR RODRIGUES MIRANDA, DAMIÃO NUNES VASSALO, GIL JOSÉ DA COSTA, GISLEIDE MARIA DA COSTA, SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA). As partes foram intimadas, e o SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 48895039). Reitere-se a intimação do DF sobre os cálculos judiciais. Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador